Tribunal: TJBA
Processo: 8042879-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042879-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULINA CARVALHO PARDIM

Advogado(s): IVAN BONFIM MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado pelo Dr. Ivan Bonfim Matos (OAB/BA nº 70.383) em favor de Paulina Carvalho Pardim, presa em flagrante em 18 de junho de 2025 no município de Mortugaba/BA pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A Paciente foi presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido encontradas em sua residência substâncias entorpecentes (16 papelotes de cocaína e 7 trouxinhas de maconha). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Comarca de Condeúba/BA. O impetrante alegou nulidade por incompetência territorial e requereu prisão domiciliar, considerando que a Paciente é mãe solo de duas crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se existe nulidade do ato decisório por incompetência territorial absoluta do juízo que deferiu o mandado de busca e apreensão; e (ii) saber se a Paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos, tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de nulidade por incompetência territorial não prospera, pois a decisão foi proferida por juízo então competente. Houve redistribuição da ação originária por existir conexão probatória com processo que tramita na Comarca de Condeúba/BA, onde o juízo já havia atuado anteriormente ao decretar a prisão preventiva da líder da organização criminosa. A prevenção justificou a competência do Juízo de Condeúba/BA, e eventual juízo declarado competente posteriormente poderá ratificar os atos decisórios anteriores.

4.

A prisão domiciliar é direito da Paciente, que comprovou ser mãe registral solo de duas crianças menores de 12 anos (nascidas em 27.05.2019 e 19.01.2022). O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça. No caso, não há indícios de emprego de violência ou grave ameaça pela Paciente, e a quantidade de substâncias apreendidas foi pequena (pouco mais de 40 gramas). Tudo isso sem falar que a Paciente não estava comercializando droga na frente das crianças, não se enquadrando a hipótese na excepcionalidade prevista na lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E CONCEDIDA PARA O FIM DE COLOCAR A PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO, PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR LOCAIS DE VENDA DE ENTORPECENTES, MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO, PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PROIBIÇÃO DE CONTATO COM OUTROS INVESTIGADOS).

TESE: "1.
A REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO POR CONEXÃO E PREVENÇÃO NÃO GERA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO COMPETENTE. 2. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS TEM DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, AINDA QUE ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO NÃO HÁ EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES É REDUZIDA, QUANDO NÃO EXCEPCIONAIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

CPP, arts. 76, III, 83, 312, 313, 317, 318, V, 318-A, 318-B, 319, 654, § 2º, e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 227; ECA, art. 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Segunda Turma; STF, HC nº 83.006/SP; Recomendação CNJ sobre Linguagem Simples; Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8042879-94.2025.8.05.0000
, do Juízo de Direito da
Comarca de Condeúba/BA
, sendo Paciente,
PAULINA CARVALHO PARDIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E CONCEDER A ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.